Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719132-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: JESSICA CRISTINY MOREIRA DA SILVA, THIAGO ANACLETO DA SILVA D E S P A C H O A parte agravada peticiona (ID 47732167), requerendo que todas as publicações sejam realizadas em nome da Dra. Marcia Aparecida Teixeira. No entanto, não há nos autos procuração outorgada à aludida advogada, tampouco no processo de origem. Desse modo, concedo aos recorridos o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem sua representação. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador